Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021970-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRECLUSÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA TRABALHADA – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE DE TAL RUBRICA EM CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRECLUSÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC - AFRONTA À DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais forem aptas à discussão da decisão impugnada.

Inexiste decisão surpresa quando as partes são intimadas a se manifestarem sobre determinada questão e, após isso, o Juízo delibera acerca da matéria.

Em sede de cumprimento de sentença, deve-se utilizar fielmente o acórdão transitado em julgado, não se podendo inovar, cabendo a preclusão, sendo possível apenas insurgir a eventual descumprimento do que foi decidido, a fim de que se evita o enriquecimento indevido.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
RODRIGO MISCHIATTI, e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO DO BRASIL SA
(Agravado/Embargado)
, e manteve,
nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1003528- 89.2018.8.11.0041, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, a seguinte decisão: “(...) Em análise ao título (acórdão) o valor dos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa originária, motivo pelo qual, acolho nesse ponto a impugnação do banco, uma vez que não há comando sentencial para que se incida
juros de mora sobre o valor atualizado da causa
. Restitua-se os autos a contadoria a fim de que não incida juros de mora sobre o valor atualizado da causa originária, mas tão somente após a citação do processo”.

Os Embargantes, em síntese, alegam que o acórdão é omisso; que “(...) Sem qualquer pretensão de rediscutir a decisão exarada, observa-se que, embora constante na emenda a rejeição da alegação de decisão surpresa, não há novo condutor do acórdão nenhuma linha tratando da questão, incidindo em manifesta omissão acerca de ponto sobre o qual deveria se manifestar mediante pedido expresso da parte. É que, conforme apontado no recurso de agravo de instrumento, a irresignação do agravante além do próprio teor da decisão, é o fato de que a decisão agravada que acolheu a impugnação aos cálculos da contadoria ofertada pelo Banco do Brasil, determinando a realização de novos cálculos, não viabilizou a manifestação do ora embargante acerca da referida impugnação e tampouco foram as partes intimadas ao seu respeito. A decisão agravada fora prolatada e não houve a intimação das partes e a sua publicação”.

Defendem que houve violação ao artigo 7o e 10o do CPC, na medida em que se decidiu com base em impugnação sem intimar a parte contrária para manifestar a respeito.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que a omissão seja sanada e também para que se reconheça ter havido decisão surpresa, acarretando a nulidade do julgado.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos e pela imposição de multa

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO MISCHIATTI, e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO DO BRASIL SA
(Agravado/Embargado)
, e manteve,
nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1003528- 89.2018.8.11.0041, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, a seguinte decisão: “(...) Em análise ao título (acórdão) o valor dos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa originária, motivo pelo qual, acolho nesse ponto a impugnação do banco, uma vez que não há comando sentencial para que se incida
juros de mora sobre o valor atualizado da causa
. Restitua-se os autos a contadoria a fim de que não incida juros de mora sobre o valor atualizado da causa originária, mas tão somente após a citação do processo”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRECLUSÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA TRABALHADA – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE DE TAL RUBRICA EM CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRECLUSÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais forem aptas à discussão da decisão impugnada.

Inexiste decisão surpresa quando as partes são intimadas a se manifestarem sobre determinada questão e, após isso, o Juízo delibera acerca da matéria.

Em sede de cumprimento de sentença, deve-se utilizar fielmente o acórdão transitado em julgado, não se podendo inovar, cabendo a preclusão, sendo possível apenas insurgir a eventual descumprimento do que foi decidido, a fim de que se evita o enriquecimento indevido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, ainda que concisa, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
,
nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1003528- 89.2018.8.11.0041, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, nos seguintes termos: “(...) Em análise ao título (acórdão) o valor dos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa originária, motivo pelo qual, acolho nesse ponto a impugnação do banco, uma vez que não há comando sentencial para que se incida
juros de mora sobre o valor atualizado da causa
. Restitua-se os autos a contadoria a fim de que não incida juros de mora sobre o valor atualizado da causa originária, mas tão somente após a citação do processo”. (ID. Num. 148694190 - Pág. 3)

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento.

Primeiro, registre-se que o caso é de ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que foi fixada a verba em 10% do cálculo atualizado da ação trabalhada. E, a partir daí, de acordo com o acórdão que se pretende cumprir, incide juros e correção monetária, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Portanto, escorreita a decisão interlocutória, uma vez que, efetivamente, no acórdão objeto do cumprimento não houve a incidência de juros de mora.

Vejamos a ementa, já contando com o julgamento dos Embargos de Declaração:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, INCISOS I A IV DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS (IRRISÓRIOS) – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o, INCISOS I A IV DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VICIO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2o e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), não necessariamente devendo-se fixar o valor em face ao “quantum” perseguido.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração”.

Feitos esses apontamentos, mostra-se importante salientar que não se vê a existência de decisão surpresa, pois houve a devida manifestação de ambas as partes acerca da matéria, oportunidade em que elas fizeram suas considerações.

Também não há falar em preclusão da questão, pois se trata de processo em que se discute a devida correlação da decisão transitada em julgado com os respectivos cálculos, de modo que não há falar em tentativa de inovar o acórdão; mas conferir aos cálculos fidelidade correspondente, a fim de que não haja enriquecimento indevido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.
(negritei)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Deixo de fixar multa por utilização dos embargos com interesse protelatório, eis que não evidenciada tal situação.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023